Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DOCUMENTOS SOB ATUAL CUSTÓDIA DA SÓCIA. ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MALVERSAÇÃO NA GESTÃO DA EMPRESA PELO ADMINISTRADOR, CASADO COM A SÓCIA MAJORITÁRIA SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE CIVIL DA SÓCIA DURANTE O PERÍODO EM QUE A EMPRESA FOI ADMINISTRADA PELO MARIDO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL ACERCA DA NECESSIDADE DE DECISÃO CONJUNTA ENTRE SÓCIOS E ADMINISTRADORES SOBRE A ASSUNÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação de prestação de contas exige, conforme o artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil, que na petição inicial o autor especifique detalhadamente as razões que motivam a exigência das contas, instruindo-a com documentos comprobatórios da malversação na gestão do negócio pelo administrador.
2. Nos termos do art. 1.783 do Código Civil, quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Com base na regra, havendo outorga de mandato entre cônjuges, para a administração de empresa, é pertinente que haja indícios robustos de malversação ou má-gestão para justificar o ajuizamento da ação, sob pena de improcedência da primeira fase da ação de prestação de contas. Em especial, tendo em vista que os documentos contábeis relativos ao período questionado estão atualmente sob a custódia da parte autora, que poderia ter providenciado, extrajudicialmente, a realização de auditoria contábil para apurar eventual desvio de recursos na gestão da pessoa jurídica
3. A jurisprudência reforça que a ação de prestação de contas não deve ser utilizada de forma abusiva, mas apenas quando surgirem motivos justificados que indiquem abuso de confiança por parte do obrigado. O manejo cauteloso dessa ação é essencial para preservar sua finalidade de garantir a transparência e a accountability nas relações jurídicas, evitando que se torne um instrumento de litigância desproporcional.
4. No caso dos autos, além de o mandatário ter sido casado em comunhão universal de bens com a sócio majoritária da empresa — a qual detém 99% (noventa e nove por cento) do capital social — havia cláusula contratual explícita que estipulava que a abertura de contas e a contratação de empréstimos bancários se daria sempre em conjunto, entre sócios e administradores, não havendo comprovação de que a sócia não detinha conhecimento dos negócios celebrados pelo administrador ou que tivesse comprometida sua capacidade de discernimento.
5. O simples pedido de prestação de contas, apenas com base no mandato, deve ser rechaçado, sob pena de judicialização indiscriminada da ação de exigir contas, sem o mínimo de lastro probatório, especialmente quando as partes litigam em divórcio litigioso, o qual não deve se atrelar à questão relativa à gestão dos negócios.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.